Tribunal: TJSP
Processo: 2210364-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2210364-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO, são agravados
FÁBIO PRADO MORENO e MAURICIO TARTARELI MENDES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM.
Agravante: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO
Agravada: FÁBIO PRADO MORENO
Interessado: MAURÍCIO TARTARELI MENDES
MM(a). JuIz(a) Prolator(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
VOTO No 34.604
Mandato. Cumprimento de sentença arbitral. Ordem
de preferência da penhora. Determinação de bloqueio
online pelo sistema BACENJUD, bem como a
inclusão do nome do executado nos cadastros de
inadimplentes.
Bens
penhorados
que
não
são
suficientes para satisfação da obrigação. Decisão
mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em cumprimento de sentença proferida no juízo arbitral, (i) indeferiu o
pedido de reunião entre esse feito e o no 1089455-23.2018.8.26.0100; (ii)
rejeitou os bens imóveis oferecidos à penhora e (iii) determinou a realização de
penhora online, pelo sistema BACENJUD, bem como a inclusão do nome do
agravante nos cadastros de inadimplentes (fls. 315/316).
Alega, em síntese, que pretende a reforma parcial da
decisão, apenas no que diz respeito à determinação de penhora online,
rejeição à penhora das fazendas e inclusão do seu nome no cadastro de
inadimplentes. Anota que não recorre do capítulo da decisão que rejeitou a
reunião dos feitos. Sustenta que apresentou defesa pugnando pela reunião de
dois feitos decorrentes da mesma sentença arbitral e, ao final, indicou à
penhora os mesmos bens que foram indicados pela agravada. Assevera que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
os bens imóveis indicados são fazendas idôneas e suficientes para a garantia
do juízo executivo. Anota que, sob a justificativa não comprovada de que os
bens não seriam suficientes para garantia das execuções, a agravada pleiteou
o bloqueio de bens e valores nos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Afirma
que há ato judicial a especificar a garantia do pagamento e, portanto, a
penhora deve recair sobre as fazendas. Aduz que, durante todo o
procedimento arbitral, a agravada buscou a indisponibilidade das aludidas
fazendas. Argumenta que nada justifica a ampliação das garantias idôneas já
existentes e fixadas judicialmente. Salienta que a inscrição no cadastro de
inadimplentes só possui fundamento se a execução não estiver garantida. Por
isso, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 332/333),
houve a apresentação de contraminuta (fls. 335/351).
O agravante suscitou dúvida de competência e se opôs
ao julgamento virtual (fls. 377/385).
A Colenda Turma Especial de Direito Privado 3 declarou
a 34a Câmara competente para o julgamento do presente agravo (fls.
422/427).
Em 12.05.2020 o MM. Juiz a quo reconsiderou parte da
decisão, em relação a qual o agravante não se insurgiu, para determinar a
reunião
do
feito
no
1100282-93.2018.8..26.0100
ao
processo
no
1089455-23.2018.8.26.0100.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
pelo Juízo Arbitral, na qual o agravante foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios na importância de R$3.682.541,89.
Em que pesem aos argumentos do agravante, a decisão
agravada deve ser confirmada.
Nos termos do art. 835, do CPC, a penhora em dinheiro
tem preferência sobre a que recaia sobre bens imóveis, sobretudo diante das
dificuldades de avaliação e dada a ausência de liquidez, ainda mais em
período de crise econômica e pandemia.
Ademais, conforme já foi decidido no agravo de
instrumento no 2109885-17.2020.8.26.000, interposto na ação conexa, as
mesmas fazendas indicadas para penhora matriculadas sob os nos 091 e
7.407, no Cartório de Registro de Imóveis de Bonito/MS, e 2.540 e 9.642, no
Cartório de Registro de Imóveis de Jardim/MS, não se encontram formalmente
em nome do executado e aguarda-se o registro dos respectivos títulos de
alienação perante as matrículas antes de concretização das constrições.
De fato, ainda não há notícias de que o agravante já
realizou a referida regularização, a qual é necessária para a concretização das
constrições. Assim, a penhora sobre os referidos imóveis rurais não foi sequer
efetivada, o que impossibilita a almejada avaliação judicial enquanto existir a
pendência.
No caso vertente, registre-se, não houve o pagamento
voluntário nem a garantia oferecida soluciona os problemas supracitados,
razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada, a qual, entre outras
medidas, determinou a inclusão do nome do agravante devedor em cadastro
de inadimplentes, nos termos do §3o, do art. 782, do CPC.
Por fim, observo que as consultas BACENJUD e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
RENAJUD não foram frutíferas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator